Tribunal: TJMT
Processo: 1013536-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013536-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Policiais Civis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE EDINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA - CPF: 570.253.711-49 (APELANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MÉDICA SUPERIOR A DOIS ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO COMO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por servidor público estadual contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, o qual visava ao reconhecimento do direito à progressão funcional, mediante o cômputo de período de licença médica superior a dois anos como tempo de efetivo exercício, com fundamento no §5o do art. 154-A da Lei Complementar n. 407/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o período de licença médica superior a dois anos pode ser computado como tempo de efetivo exercício para fins de progressão funcional vertical, nos termos da legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 154-A, §5o, da LC n. 407/2010 assegura ao servidor o aproveitamento do tempo de serviço efetivo prestado na administração pública, ainda não computado para fins de enquadramento em nível, desde que comprovado e formalizado em processo específico.

4.

O art. 129, VIII, “b”, da LC n. 04/1990, estatuto dos servidores estaduais, estabelece que o tempo de licença médica é considerado como de efetivo exercício, mas apenas até o limite de dois anos.

5.

Ultrapassado esse limite, o servidor deve ser submetido à avaliação para eventual aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 215 da LC n. 04/1990, não se admitindo o cômputo do período excedente como tempo de efetivo exercício.

6.

A contagem do tempo para progressão funcional deve observar cumulativamente os requisitos das Leis Complementares n. 407/2010 e n. 04/1990, não havendo respaldo legal para o aproveitamento do período de afastamento médico superior a dois anos.

7.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, em casos análogos, corrobora a interpretação restritiva quanto à contagem da licença médica para fins de progressão funcional, quando ultrapassado o limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cômputo do tempo de licença médica como efetivo exercício para fins de progressão funcional está limitado a dois anos, conforme disposto no art. 129, VIII, “b”, da LC n. 04/1990.

2.

O §5o do art. 154-A da LC n. 407/2010 não afasta a restrição temporal imposta pela legislação estatutária, devendo ambas as normas ser aplicadas de forma complementar.

3.

Ultrapassado o prazo legal de dois anos, o afastamento por licença médica não pode ser considerado como tempo de efetivo exercício para progressão funcional.

Dispositivos relevantes citados
: LC/MT n. 407/2010, art. 154-A, §§ 4o e 5o; LC/MT n. 04/1990, arts. 129, VIII, “b”, e 215.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Rem. Nec. 30561528820128130024, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 6a Câmara Cível, j. 29.10.2024, pub. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por José Edinaldo Marculino de Oliveira contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado contra ato, tido, em tese como ilegal, praticado pelo Coordenador de Aplicação da Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG e Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, denegou a ordem vindicada na inicial, consistente no reconhecimento da progressão de carreira com o aproveitamento de tempo de serviço efetivo para fins de elevação de nível, nos termos do §5° do Art. 154-A da Lei Complementar n° 407/2010.

O Apelante afirma que é servidor público estadual, ocupante do cargo de escrivão da Polícia Civil desde 30/03/2007, e que tem direito à progressão funcional, mediante o aproveitamento de tempo de serviço efetivo, incluindo o período em que se encontrava em licença médica, nos termos do artigo 129, VIII, “b”, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 e artigo 154-A da Lei Complementar n. 407/2010.

Alega que seu pedido administrativo fora inicialmente reconhecido em parecer técnico, homologado pela autoridade competente e ratificado por sucessivos despachos da Polícia Judiciária Civil, inclusive com expedição de comunicação interna e cálculo de impacto financeiro.

Aduz que a Coordenadoria de Aplicação da SEPLAG indeferiu a solicitação, sob o argumento de que o período de licença médica não poderia ser computado como tempo de efetivo exercício.

Sustenta que tal ato configura violação a direito líquido e certo, pois a legislação estadual assegura o cômputo do período de licença médica como tempo de efetivo exercício, bem como aponta contradição administrativa e afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica, eficiência e moralidade.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reconhecido o direito à progressão funcional, com o cômputo do tempo de licença médica como efetivo exercício.

Em que pese a que tenha sido intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões, conforme consta da certidão encartada nos autos (id. 308823437).

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar, alegando ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto do relatório, José Edinaldo Marculino de Oliveira, insurge-se contra a sentença que denegou a ordem vindicada na inicial, consistente no reconhecimento da progressão de carreira com o aproveitamento de tempo de serviço efetivo para fins de elevação de nível, nos termos do §5° do Art. 154-A da Lei Complementar n° 407/2010

Colhe-se dos autos que o Apelante é escrivão da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso desde 30/03/2007 e que impetrou mandado de segurança contra ato, tido, em tese como ilegal, praticado pelo Coordenador de Aplicação da Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG e Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, consistente no indeferimento do seu pedido administrativo de progressão de carreira com base no aproveitamento de tempo de serviço efetivo, fundamentado no art. 154-A, §5o da LC 407/2010.

Afirmou que o pedido administrativo havia sido inicialmente reconhecido e homologado pela própria Polícia Judiciária Civil, conforme pareceres técnicos internos n. 57/2020 e 1026/2022, mas que a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) indeferiu o pedido sob a justificativa de que o tempo em que esteve afastado por licença médica (desde 04/12/2019) não poderia ser computado como tempo de efetivo exercício, o que interromperia a contagem do interstício necessário para a progressão funcional.

Argumentou que a licença médica, que ultrapassou dois anos sem a conversão em aposentadoria, deve ser considerada como prorrogação automática da licença médica, nos termos do art. 215 da Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores do Estado de Mato Grosso), sendo, portanto, tempo de efetivo exercício para fins de progressão, nos termos do art. 129, VIII, “b” da mesma lei.

A parte Apelada prestou informações, defendendo que, apenas os primeiros 24 meses de licença saúde contam para a progressão e que, que acolher o pedido, geraria enriquecimento sem causa e prejuízo à Administração.

O Magistrado singular prolatou sentença, denegando a ordem, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado neste mandado de segurança, com a consequente DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA pretendida por José Edinaldo Marculino de Oliveira, uma vez que não restou configurado direito líquido e certo ao aproveitamento de tempo de licença médica

superior a dois anos como efetivo exercício para fins de progressão funcional. [...]”

Contra essa decisão, José Edinaldo Marculino de Oliveira.

Cinge-se a controvérsia, em estabelecer se o período, superior a dois anos, em que o Apelante esteve de licença médica, deve ser computado no prazo necessários para a sua progressão funcional para o “nível 5”.

Denota-se dos autos que, o Apelante ingressou na carreira de Profissional da Polícia Judiciária Civil em 30/03/2007 e que sua última progressão vertical ocorreu em 03/08/2018, ocasião em que alcançou o nível “4”, restando um saldo de 397 (trezentos e noventa e sete) dias para a aquisição do direito à elevação ao nível “5” (id. 308823422 - Pág. 20 e que, a partir de 02/07/2020, caso não tivesse ocorrido qualquer evento capaz de interromper ou suspender a contagem desse período, conforme demonstram os autos.

Conforme informação prestada pela Administração Pública em 04/12/2019, o cômputo do tempo de serviço para fins de progressão na carreira foi suspenso, em razão de o afastamento ter ultrapassado o limite legal de 2 (dois) anos, fato que não é negado pelo Apelante.

Pois bem.

O artigo 154-A, §5o da Lei Estadual n. 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelece que:

Art. 154-A Os Escrivães de Polícia e Investigadores de Polícia terão aproveitamento de seu tempo de serviço efetivo prestado na Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista do Estado de Mato Grosso, ainda não computado para fins de enquadramento em nível, na proporção de dias, contados de acordo com o Anexo II, mediante comprovação e formalização de processo devidamente instruído.

[...]

§ 4o O servidor será enquadrado no nível correspondente à soma de seu tempo de serviço no cargo atualmente exercido e o tempo de serviço a ser aproveitado, de acordo com o Anexo II desta lei complementar.

§ 5o
Em existindo sobras será realizado novo enquadramento quando o servidor completar o tempo suficiente para mais um nível, na forma do § 4° deste artigo.

Veja que a citada legislação assegura ao policial civil

o aproveitamento de seu tempo de serviço efetivo, ainda não computado para fins de enquadramento em nível, na proporção de dias e que, existindo sobras, será realizado novo enquadramento quando o servidor alcançar tempo suficiente para mais um nível.

O artigo 129, inciso VIII, alínea “b”, da LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990,, prevê que o afastamento para tratamento de saúde é computado como tempo de efetivo exercício, contudo, restringe tal contagem ao limite máximo de dois anos.

Assim, ultrapassado esse período, o servidor deve ser submetido a avaliação para fins de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 215 da mesma lei, que dispõe que, excedido o prazo de dois anos de licença médica, a aposentadoria por invalidez será a medida cabível, ressalvada a hipótese de readaptação ou de retorno ao exercício do cargo.

Veja que esta é a interpretação dada em casos análogos, julgados pelos demais Tribunais Pátrios:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . PROGRESSÃO FUNCIONAL. LICENÇA MÉDICA. PERÍODO CONSIDERADO COMO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. RETIFICAÇÃO DAS PROGRESSÕES . IMPOSSIBILIDADE. DESCONTO EM FOLHA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. SENTENÇA MANTIDA . I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária da sentença que julgou procedente a ação ordinária intentada por Samara Alvares Martins Noronha contra o Município de Belo Horizonte, a fim de impedir a realização de descontos em seus vencimentos em decorrência de progressões funcionais que consideraram licenças médicas como tempo de efetivo exercício. II . Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se os períodos de licença médica podem ser considerados como tempo de efetivo exercício para fins de progressão funcional, e se o município pode realizar descontos nos vencimentos da autora referentes a valores já recebidos. III. Razões de decidir 3 .
Conforme o art. 173, II, b da Lei Municipal no 7.169/1996, afastamentos por licença médica devem ser considerados como de efetivo exercício, exceto nos casos em que ultrapassem o limite previsto no art. 143 da mesma lei, o que não se verificou no caso da autora
. 4. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer que a lei não exclui as licenças médicas justificadas do cálculo para progressão, está em conformidade com a jurisprudência. IV. Dispositivo e tese 5 . Confirmaram a sentença, na remessa necessária. Tese de julgamento: "Os períodos de licença médica, devidamente justificados, devem ser computados como tempo de efetivo exercício, para fins de progressão funcional, sendo vedada a realização de descontos em folha, com base em recálculo de progressões já concedidas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei Municipal no 7 .169/1996, arts. 143 e 173. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelaçã o Cível 1.0024 .13.129071-0/001, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, 2a Câmara Cível, j . 18/08/2015; TJMG, Remessa Necessária-Cv 1.0024.14.233098-4/002, Rel . Des. Marcelo Rodrigues, 2a Câmara Cível, j. 27/11/2018??.(TJ-MG - Remessa Necessária: 30561528820128130024 Belo Horizonte, Relator.: Des .(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024)

Conforme bem observado pelo Magistrado singular, o artigo 154-A da Lei Complementar no 407/2010, admite a contagem do tempo de serviço prestado na administração pública para fins de progressão vertical, mas não afasta as restrições estabelecidas pela Lei Complementar no 04/1990, a qual dispõe, de forma expressa, que o afastamento por licença médica superior a dois anos não se configura como tempo de efetivo exercício para fins de progressão funcional.

Dessa sorte, não há que se falar em direito líquido e certo do Impetrante à progressão funcional vindicada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por José Edinaldo Marculino de Oliveira.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025